Tribunal: TJSP
Processo: 0245497-73.2011.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação do julgado ao quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal – Pedido de sequestro de rendas públicas – Aplicação do regime especial de precatórios instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação do julgado ao quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal – Pedido de sequestro de rendas públicas – Aplicação do regime especial de precatórios instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI no 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado, com a aplicação do entendimento consolidado no RE. no 659.172/SP (Tema no 519 do STF) – Possibilidade de sequestro de verbas públicas desde que enquadrado nas novas hipóteses constitucionais – INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES DA MORATÓRIA CONSTITUCIONAL – Sequestro de verba pública fundado no artigo 78, § 4o, da CF/88, com redação dada pela EC. no 30/2000 – Impossibilidade – Art. 78 do ADCT que se encontrava integralmente suspenso – Pretensão não abrangida por quaisquer das hipóteses de sequestro previstas no RE no 659.172/SP – Ilegalidade ou lesão a direito líquido e certo inexistente – ORDEM DENEGADA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO.